Tribunal: TJSP
Processo: 2191017-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em caráter antecedente (violação de marca mista "Cresça e Apareça"). Inconformismo da autora. Não acolhimento. Na marca mista, a análise da distintividade é sempre sob a perspectiva da impressão que o conjunto imagem-nome causa nas pessoas (Consoante REsp 1.237.752/PR). No caso, as marcas são visualmente diferentes, apesar

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em caráter antecedente (violação de marca mista "Cresça e Apareça"). Inconformismo da autora. Não acolhimento. Na marca mista, a análise da distintividade é sempre sob a perspectiva da impressão que o conjunto imagem-nome causa nas pessoas (Consoante REsp 1.237.752/PR). No caso, as marcas são visualmente diferentes, apesar de coincidirem na parte nominativa. Dito isso, ainda que a identidade da parte nominativa das contas @aparecaecresca e @aparecaecrescaoficial na rede social Instagram possa causar transtornos, no caso, em princípio, eles não são fruto de violação de direito de marca ou concorrência desleal e, por essa razão, não dão causa à desativação da conta pretendida pela autora. Decisão mantida. Recurso desprovido.